Tribunal: TJDFT
Processo: 0732911-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732911-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LOPES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de PEDRO HENRIQUE LOPES DE SOUSA, em que aponta como ato coator a decisão proferida em Audiência de Custódia, em que o d. magistrado converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (ID 49942158 – p. 61). Sustenta a impetrante, em síntese, que, de acordo com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, “não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos pelo art. 312 do CPP, sendo indispensável a indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação preventiva”, o que não ocorreu no caso em tela. Afirma que o fato em apuração é despido de gravidade em concreto a justificar a segregação preventiva, e o que se desvela da autuação é que o sujeito que quebrou o vidro do carro não foi apreendido, e o paciente, que indicou para os policiais a quebra do vidro, foi preso, havendo, portanto, inegável nebulosidade do contexto fático. Salienta que, no máximo, ter-se-ia o crime de dano. Aduz que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a prisão preventiva em casos em que o autuado possui outras passagens. Explana inexistir elementos concretos a indicar que a manutenção do paciente em liberdade trará risco à aplicação da lei penal, e que o mero fato de o paciente estar em situação de rua – declinando, durante a audiência de custódia, o local em que pode ser encontrado – não pode ser utilizado como fundamento a indicar a suposta ausência de localização, sob pena de se valer da situação de vulnerabilidade para vulnerabilizar ainda mais o autuado. Explana, também, que, diante da primariedade do paciente e do contexto fático em apuração, é provável que, ao final da instrução, mesmo que viesse a ser condenado, o acusado não ficará preso em regime fechado, salientando, pois, que a prisão cautelar ofende o princípio da homogeneidade. Defende que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes, e que estas não foram expressamente afastadas por ocasião da decretação da prisão preventiva. Acrescenta que o sistema penitenciário brasileiro passa por situação de superlotação. Discorre sobre os requisitos ensejadores do deferimento liminar da ordem. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, se necessária, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/08/2023, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 155, §4o, I e IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal (ID 49942158 – p. 4). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria. Nesse particular, vejam-se, respectivamente, os depoimentos do condutor do flagrante, o policial BRENO FORTES SALES, da testemunha, o policial militar RODRIGO CASSIMIRO DA SILVA e da vítima JOÃO MARCOS BEZERRA PIRES (ID 49942158 – pp. 5/7): Que estava com a sua esposa próximo a fonte da Torre de TV, por volta de 16h30; Que visualizaram duas pessoas suspeitas se aproximando no estacionamento olhando os carros, passando em zigue e zague; Que estas pessoas pararam atrás de um dos carros; Que achou que estes iriam usar drogas; Que ouviu um barulho e correu em direção ao carro; Que viu então o carro com o vidro de trás do lado do passageiro arrombado; Que outras pessoas correram em direção do arrombamento; Que o declarante conseguiu capturar um dos infratores que estava atrás do carro; Que neste momento viu outro indivíduo saindo de dentro do automóvel HONDA/CIVIC; Que reconhece a pessoa identificada como PEDRO HENRIQUE LOPES DE SOUSA como a que chegou junto com o outro infrator que fugiu; Que desconhece o proprietário do veículo e se algo foi subtraído do automóvel; Que então sua esposa acionou a polícia militar; Que PEDRO não resistiu à prisão; Que o segurou até a chegada dos policiais militares; Que a pessoa que saiu de dentro do carro e conseguiu fugir estava com casaco vermelho e bermuda preta; Que os policiais militares assumiram a situação; Que em seguida a vítima compareceu no local, vindo todos até esta delegacia. (grifo nosso) Que está de plantão com os policiais SD SALES e SD ERIC FERREIRA, todos do GTOP do 6o BPM; Que hoje, por volta de 16h40, foram acionados pelo COPOM referente a um furto em interior de veículo ocorrido no estacionamento da Torre de TV, no lado sul; Que foram informados que teriam quebrado o vidro de um veículo e um dos infratores estaria detido por populares; Que no local encontraram a pessoa de BRENO FORTES SALES segurando pelo braço a pessoa de PEDRO HENRIQUE LOPES DE SOUSA; Que realizam uma busca pessoal em PEDRO, e localizaram uma vela de veículo dentro da pochete deste; Que esse instrumento é utilizado geralmente para quebrar o vidro dos veículos; Que o local fica embaixo das árvores e acredita que as câmeras de segurança não pegam ali; Que solicitou para verificarem as câmeras de segurança, e estas não filmaram o arrombamento; Que localizaram com PEDRO também uma luva preta para serviços gerais; Que junto com as coisas de PEDRO estava um casado (sic) do DER; Que foram informados que outra pessoa estava dentro do veículo no momento dos fatos, mas não foi localizado, pois conseguiu fugir em sentido ao SHS; Que foi necessário o uso de algemas para conduzir PEDRO pois este estava bastante alterado, aparentemente por uso de entorpecentes, para preservar a segurança da guarnição; Que o veículo furtado foi um HONDA/CIVIC, cinza, sendo arrombado o vidro traseiro do lado direito; Que aparentemente não deu tempo para subtraírem nada do interior do veículo; Que fizeram contato com a vítima proprietária do carro, mas em seguida apareceu a pessoa de JOÃO MARCOS BEZERRA PIRES que estava com o veículo; Que todos compareceram até esta delegacia. (grifo nosso) Que estava com o veículo HONDA/CIVIC, prata, placas JKM5571/DF, que pertence ao seu primo LEONARDO FERREIRA LUITGARDS; Que por volta de 15h50 foi sozinho até o estacionamento da Torre de TV e deixou o veículo estacionado; Que estava na Torre passeando, quando chegou perto da fonte da Torre por volta de 16h55; Que olhou para o carro e viu vários policiais próximos; Que percebeu então que o alarme estava acionado; Que se aproximou e viu que o vidro traseiro direito estava arrombado; Que nada foi subtraído do veículo; Que os policiais informaram que haviam duas testemunhas que teriam visto ocorrido e ligaram para a polícia militar, conseguindo capturar um dos envolvidos; Que então compareceu nesta delegacia de polícia. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista o contexto de reiteração delitiva do paciente, sendo este reincidente em crime de natureza patrimonial, como se afere de sua folha de antecedentes penais (ID 49942157 – p. 30). Não há, pois, que se cogitar de primariedade do réu, consoante alegado pela Defesa. Outrossim, do relatório da situação penal executória (ID 499421568 – pp. 39/40), é possível extrair que o paciente estava em cumprimento de pena, em regime aberto, a denotar, ao menos nesta análise perfunctória, a existência de justa causa para a manutenção do decreto prisional. Por oportuno, vale anotar que a reiteração delitiva e, por conseguinte, a caracterização do ímpeto criminoso do paciente, foi o principal fundamento utilizado, de forma acertada, pelo d. Juízo a quo para converter a prisão em flagrante em preventiva. O fato de o paciente se encontrar em situação de rua, contrariamente do que explana a Defesa Técnica, não motivou a segregação cautelar do autuado. Cumpre destacar que eventual revogação da medida preventiva, em tais casos, demonstra verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No mesmo sentido, segue a jurisprudência desta Corte, senão, veja-se: HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO. 1. O ato coator está suficientemente fundamentado, preenchendo os requisitos do art. 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar a prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria e ao indicar como periculum libertatis a extensa folha de antecedentes penais do paciente, inclusive por crimes da mesma natureza 2. A reiteração delitiva caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não sendo recomendável, nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, a fixação de outras medidas cautelares admitidas em lei. 3. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1729238, 07274535420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no PJe: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. ARTIGOS 155, § 4°, I E IV, C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, não se evidencia ilegal a constrição cautelar. 3. Verificado o ímpeto delituoso do paciente, haja vista as anotações criminais em sua folha de antecedentes penais, revela-se evidente a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. 4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito - incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente. 5. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação. 6. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem o escopo de antecipação de pena. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1728935, 07258971720238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 22/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse descortino, tem-se que a segregação cautelar do paciente se mostra necessária, porquanto subsidiada por fatos concretos que indicam a presença dos requisitos ora mencionados, os quais evidenciam, ainda, a insuficiência de outras medidas diversas da prisão, mormente considerando que o paciente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com as normas penais. Ademais, a pena máxima cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Quanto ao ponto, aliás, ao contrário do afirmado no presente writ, tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foram devidamente rechaçadas pelo d. Juízo a quo, nos termos seguintes (ID 49942158 – p. 61): (...) Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (...) Por fim, descabida a análise acerca das questões de mérito controvertidas na via estreita do habeas corpus, como as circunstâncias em que o delito foi praticado, ou a desclassificação para o crime de dano, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Com efeito, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao d. Juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora